Tribunal: TJMT
Processo: 1017803-59.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017803-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CARLOS BARU DERQUIN - CPF: 155.571.700-49 (EMBARGADO), ROSANE MARIA SILVEIRA DERQUIN (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1017803-59.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a necessidade de liquidação prévia da sentença exequenda, sob pena de violação a coisa julgada, nos termos dos arts. 502, 503 e 505, todos do CPC.

Segue sustentando, que houve omissão acerca da base de cálculo e na forma de atualização adotadas no tocante a quantia pleiteada a título de honorários advocatícios.

Firme no seu propósito, alega que o v. acórdão foi contraditório no tocante a aplicação do
venire contra factum proprium
em seu desfavor.

Alega ainda que também ocorreu omissão no que e refere a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que devem ser calculados sobre o montante do título executivo à data do ajuizamento da ação, o que não ocorreu, restando evidente a existência de excesso de execução.

Assevera, a existência de omissão quanto a incidência de juros remuneratórios, além dos moratórios antes do trânsito em julgado da r. sentença, devendo haver o recálculo do valor executado.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 246426692), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, requerendo ainda, a condenação da embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, em que pese às alegações do agravante, o certo é que a apuração do quantum debeatur no caso prescinde de liquidação do julgado, seja por arbitramento, porquanto desnecessária prova pericial para apuração do valor, ou pelo procedimento comum, pois, é possível a apuração da obrigação devida por mero cálculo aritmético, conforme regra do §2º, do art. 509 do CPC, que assim dispõe: “Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CELPA (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S. A.) PARA APRESENTAR OS DADOS SOLICITADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 524, §3º DO CPC – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DESNECESSIDADE – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu, não há necessidade de liquidação de sentença por artigos ou por arbitramento, uma vez que o saldo poderá ser fixado por meros cálculos aritméticos
.”. (TJMT, RAI n. 1018409-29.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE –MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO DESPROVIDO.

É prescindível a instauração de procedimento de liquidação de sentença, quando, ainda que determinada na sentença, a apuração do quantum debeatur seja possível por mero cálculo aritmético, como coaduna o §2º do art. 509 do CPC, uma vez que os valores indevidamente descontados, o período e os consectários legais, foram delimitados na sentença exequenda, não havendo que se falar de titulo ilíquido
.

Recurso desprovido.” (TJMT, RAI n. 1018409-29.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.09.2022 – negritei).

Não obstante, o teor da súmula 344 do STJ coloca uma pá de cal na questão ao esclarecer que “A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”.

À vista disso, não há que se falar em ofensa a coisa julgada na hipótese em voga, ante a não realização da liquidação prévia da sentença.

Avançando na elucidação da celeuma, melhor sorte não acompanha o recorrente na alegação de que houve erro na base de cálculo do valor executado, haja vista que o v. Acórdão transitado em julgado foi suficientemente claro no sentido de que “
a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o proveito econômico obtido, ou seja, o valor da dívida executada devidamente atualizada” (id. 223369670).

Nesse contexto, observa-se que a base de cálculo fixada para os honorários advocatícios de sucumbência estão de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ, não havendo razão para qualquer irresignação da parte neste particular
.

Além disso, mostra-se totalmente desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que, consoante bem anotado pelo condutor do feito, “
para o Banco do Brasil, no ano de 2009, o valor da dívida então exequenda atualizado era de R$ R$ 115.383.018,51 (cento e quinze milhões, trezentos e oitenta e três mil, dezoito reais e cinquenta e um centavos), encontrando-o em atualizações que ele mesmo fez, porque justamente agora se volta contra esse mesmo valor, dizendo que ele não é confiável e deve ser recalculado?
[...] Qual o valor da dívida atualizada até 2009? Ora, aquele dado pelo próprio credor como visto, de R$ 115.383.018,51 (cento e quinze milhões, trezentos e oitenta e três mil, dezoito reais e cinquenta e um centavos).
De lá para cá, basta atualização por simples cálculo aritmético, acrescendo a correção monetária e juros
.” (id. 153500210).

Na verdade,
a conduta do recorrente mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais, pois, de um lado indica o valor supostamente devido pelo recorrido o feito executivo em 2009, e de outro diz, após sofrer execução da verba honorária sucumbencial, cuja base de cálculo é o valor atualizado da dívida, que o montante é indevido.

Ora, com a devida vênia, as alegações do agravante configuram conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou venire contra factum proprium, segundo a qual, não se admite a prática de atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RENÚNCIA À PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - POSTERIOR PEDIDO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO DE BEM - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - VEDAÇÃO.

A teoria do "venire contra factum proprium" veda o abuso do direito, o ilícito objetivo, a atuação contraditória da parte que se compromete a uma obrigação e, posteriormente, não cumpre o negócio por ela mesmo definido. A renúncia da parte à realização de prova pericial e posterior pedido de expedição de mandado de constatação de bem, objeto do contrato, configura conduta contraditória, comportamento esse vedado pelo nosso ordenamento jurídico
.” (TJMG, RAI n. 0806728-65.2015.8.13.0000, 17ª Câm. Cív., Rel. Des. Luciano Pinto, j. 10.12.2015 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE, ANTE A DIVERGÊNCIA DOS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES, DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS QUE PODEM SER REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – ARTIGO 478-B, § 3º DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE GRANDE COMPLEXIDADE QUE EVIDENCIE A NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA.

Em atendimento ao princípio da economia processual e ao direito das partes à razoável duração do processo, se o valor exequendo pode ser aferível por simples cálculo aritmético, descabe onerar as partes e retardar a apuração do valor devido com a realização de perícia contábil. RESULTADO: agravo de instrumento provido
.” (TJSP, RAI n. 2039377-85.2016.8.26.0000, 8ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 30.05.2016 – negritei).

Dando prosseguimento nas teses esposadas pelo recorrente, basta uma simples análise dos cálculos apresentados pelo agravado, para se verificar a não incidência de juros remuneratórios, mas sim, de juros de mora e de correção monetária.

Dessa forma, no que se refere à incidência de correção monetária pelo INPC, é cediço que tal atualização deve incidir no cálculo apresentado, pois, não é um plus, mas, um meio de manutenção do poder de compra da moeda, que inclusive é utilizado por este Tribunal para a atualização de débitos
.

Outro não é o entendimento do c. STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes.

2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – negritei).

Quanto aos juros de mora, cumpre esclarecer que se trata de encargo legal decorrente do débito que passou a possuir com o recorrido, em razão da fixação de verba honorária advocatícia transitada em julgado, que não ofende a coisa julgada por ser corolário lógico na atualização da cobrança efetuada
, confira, verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE INDÉBITO – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Os juros de mora trata-se de encargo legal decorrente do débito originado pela cobrança abusiva no período de normalidade dos contratos, devidamente reconhecido na r. sentença, que não ofende a coisa julgada por ser corolário lógico na atualização da cobrança efetuada
[...]”. (TJMT, RAI n. 1008947-53.2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei).

Logo, resta evidente que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto ao determinar que a verba honorária sucumbencial seja calculada com base no valor atualizado da dívida executada, acrescida de juros e correção monetária, nos termos do comando do v. acórdão transitado em julgado, repiso, de modo que inexiste o excesso de execução alegado.
”
(id. 239491162 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso quanto a necessidade de liquidação prévia da sentença exequenda, sob pena de violação a coisa julgada, nos termos dos arts. 502, 503 e 505, todos do CPC, o certo é que a apuração do
quantum debeatur
no caso prescinde de liquidação do julgado, seja por arbitramento, porquanto desnecessária prova pericial para apuração do valor, ou pelo procedimento comum, pois, é possível a apuração da obrigação devida por mero cálculo aritmético, conforme regra do §2º, do art. 509 do CPC, que assim dispõe:
“Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”
.

Não obstante, também não há que se falar em omissão acerca da base de cálculo e na forma de atualização adotadas no tocante a quantia pleiteada a título de honorários advocatícios, pois, os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ, não havendo razão para qualquer irresignação da parte neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, é fato que o recorrente indicou o valor supostamente devido pelo recorrido no feito executivo em 2009, contudo, após sofrer execução da verba honorária sucumbencial, cuja base de cálculo é o valor atualizado da dívida, assevera que o montante é indevido, restando evidente que a conduta se mostra incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais, dando azo a configuração do
venire contra factum proprium
em seu desfavor, motivo pelo qual inexiste qualquer contradição neste ponto.

De outra banda, quanto a suposta omissão no que se refere à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, destaco que a verba honorária sucumbencial deve calculada com base no valor atualizado da dívida executada, acrescida de juros e correção monetária, nos termos do comando do v. acórdão transitado em julgado, caindo por terra a firmação de que há excesso de execução na espécie.

Por fim, reafirmo que não houve incidência de juros remuneratórios nos cálculos apresentados, mas sim, de juros de mora e de correção monetária, que se tratam de encargos legais decorrente do débito que passou a possuir com o recorrido, em razão da fixação de verba honorária advocatícia transitada em julgado, que não ofende a coisa julgada por ser corolário lógico na atualização da cobrança efetuada.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024